Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. INSURGÊNCIA CONTRA A CONCESSÃO DA GUARDA UNILATERAL À AVÓ PATERNA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. ESTUDO PSICOSSOCIAL. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. VISITAS DA GENITORA. AINDA NÃO RECOMENDÁVEL A AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade de desconstituição da guarda unilateral concedida à avó paterna ou, subsidiariamente, a ampliação do regime de convivência da infante com a genitora.
II. No sistema de fixação de guarda dos filhos menores (unilateral ou compartilhada) e de regulamentação de visitas prevalecem a proteção integral e o melhor interesse da criança (Constituição Federal, art. 227).
III. Certo é que se deve privilegiar a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação, desde que isso não represente claro risco à integridade física e psíquica da criança (Código Civil, artigos 1.584, § 5° e 1.586).
IV. No caso concreto, o parecer técnico elaborado pela secretaria psicossocial indica que a criança, atualmente com 05 (cinco) anos de idade, expressou estar segura sob a guarda da avó paterna, bem como associa a genitora e o pai socioafetivo (demandados) a experiências de negligência; conclui que a infante se encontra em condições benéficas e adequadas de cuidados, de sorte que aconselha a sua permanência com a parte apelada. Mantida a guarda unilateral à avó paterna.
V. Em relação ao pedido subsidiário (modificação do regime de convivência), por ora, não é recomendável que se exclua a supervisão das visitas maternas, tampouco que se amplie o regime de convivência definido pelo e. Juízo de origem, dado o receio da criança em experimentar novamente os casos de negligência descritos nos autos. Mantida a visita materna supervisionada.
VI. No mais, o atual quadro de convivência materna pode ser modificado a depender do esforço e interesse da genitora, haja vista que a ampliação do regime de visitas poderá ser postulada e modificada no futuro, se as circunstâncias indicarem que a relação materno-infantil pode ser reconstruída com segurança e em benefício da criança.
VII. Recurso conhecido e desprovido.